Tribunal: STF
Processo: AI 103924
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL NÃO SUPERADO.
SEM QUE TENHA SIDO PREQUESTIONADO, NEM TENHA ADEQUAÇÃO, O TEMA
CONSTITUCIONAL SUSCITADO NO RECURSO, NEM APRESENTE PERTINENCIA A
ALEGADA DIVERGENCIA COM A SÚMULA, RESTA INSUPERADO O OBICE
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.